Tribunal: TJSP
Processo: 2265944-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos com suspensividade da execução – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória em favor da executada, a ponto de excepcionar a regra geral disposta no artigo 919/CPC – Insuficiente a mera disposição no sentido de que eventual constrição de bens surtiria prejuízo - Igualmente não se apresenta evidente a probabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos com suspensividade da execução – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória em favor da executada, a ponto de excepcionar a regra geral disposta no artigo 919/CPC – Insuficiente a mera disposição no sentido de que eventual constrição de bens surtiria prejuízo - Igualmente não se apresenta evidente a probabilidade do direito, pois as matérias dispostas nos embargos, consistentes nos requisitos aptos à exequibilidade da cédula de crédito bancário, são ainda objeto de discussão – Súm. 380/STJ - Decisão reformada – Recurso provido.